Tribunal: CARF
Processo: 10880.734375/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.734375/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
ERICA STEFANI VITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO RE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO
É improcedente a autuação fiscal que exige da responsável pela guarda de
filhos menores, únicos beneficiários da pensão alimentícia homologada
judicialmente, tributo sobre rendimentos que não recebeu, em particular
quando os reais beneficiários apresentarem declaração de rendimentos em
separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão no 11-55.363,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE,
fl. 52 a 62.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte em epígrafe, identificou as seguintes infrações à legislação tributária:
001 - Omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 10.831,76, infração esta que foi reconhecida pelo contribuinte com
apresentação de recolhimento do valor do débito correspondente, não fazendo, portanto, parte do
litígio;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.734375/2011-23
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734375/2011-23

002 – Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$
84.000,00, supostamente recebidos a título de pensão alimentícia.
Ciente do lançamento em 15 de setembro de 2011, inconformado, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, impugnação de fl. 2, na qual sustenta que não recebe qualquer
valor a título de pensão alimentícia de seu ex-marido, esclarecendo que os valores por este pagos
são de titularidade dos filhos do casal, os quais apresentaram Declaração de Rendimento em
separado.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
citada impugnação foi considerada improcedente, nos termos das razões sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Não compõe a lide a parte do lançamento referente ã infração admitida pela
impugnante. A parte não impugnada do crédito lançado foi transferida para cobrança
imediata através do processo n" 10437.720951/2015-17.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Observada a declaração prestada pelo titular do CPF ne 018.739.748-17, a única
destinatária da pensão alimentícia declarada como paga foi a ora impugnante. Ainda que
se admita a alegação de que repassou aos dois filhos, em comum com o alimentante, os
valores por esses dois filhos respectivamente declarados em separado, a titulo de pensão
alimentícia recebida, verifica-se omissão de rendimentos por parte da ora impugnante,
representada pela diferença entre a pensão declarada como paga pelo cônjuge separado
de fato e o valor reconhecido pelos dois filhos como recebido a título de pensão
alimentícia.
A EXIGÊNCIA LIMITA-SE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORMALMENTE
CONSTITUÍDO.
O presente julgamento cinge-se ao juízo de procedência da exigência do valor do
imposto suplementar efetivamente lançado, com base na premissa da parcial omissão de
rendimentos identificada pela autoridade fiscal, carecendo a autoridade julgadora de
competência para lançar a diferença de imposto a maior que decorre da omissão de
rendimentos não lançada, isto é. não abrangida no lançamento formalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 11 de abril de 2017, conforme AR de fl. 67, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso voluntário de fl. 70 a 75, o
qual foi complementado pela petição de fl. 103 106, naturalmente acompanhado da
documentação que a defesa entendeu relevante para justificar a reforma da decisão recorrida,
cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734375/2011-23

Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A defesa afirma que a omissão de rendimentos contestada se refere ao pagamento
de pensão alimentícia a dois filhos, Breno Stefani Vita Cunha e Enzo Stefani Vida Cunha, fruto
de união com o Sr. Fernando Augusto Cunha, a quem coube, por acordo homologado na justiça,
o pagamento de alimentos exclusivamente aos filhos.
Sustenta que os referidos menores apresentaram declaração em separado, em que
cada um submeteu à tributação valores na ordem de R$ 50.931,30, sendo certo que, na época, os
separandos renunciaram ao direito de alimentos, por ficarem, cada um, com bens na partilha que
lhes permitiriam a mantença do padrão da família.
Embora haja outras relevantes ponderações na peça recursal, entende-se que esta
breve síntese é suficiente à manifestação deste julgador.
A Decisão recorrida, por sua vez, diante da carência de elementos que pudessem
evidenciar os termos do acordo de separação consensual homologado pela Justiça, cotejou os
valores informados em DIRPF como pagos à recorrente, a título de pensão alimentícia, pelo Sr.
Fernando Augusto Cunha e aqueles declarados pelos menores Breno e Enzo em suas DIRPF,
tudo para apresentar as seguintes conclusões, fl. 61:
(a) a ora impugnante admite que o valor apontado como de rendimentos omitido; em
sua declaração, tratar-se-ia de pensão alimentícia paga em favor de seus dois filhos, pelo
pai Fernando Augusto Cunha:
(b) observada a declaração prestada pelo Sr. Fernando A. Cunha, a beneficiária da
pensão alimentícia, de RS 272.367,76, foi a alimentanda Érica Stefani Vita;
(c) os dois filhos comuns (Breno e Enzo) apresentaram suas respectivas declarações de
ajuste anual ao fisco, indicando terem recebido de PF em 2009. cada um o valor de RS
50.931,30. perfazendo o total RS 101.862,60;
(d) consideradas todas essas informações e circunstâncias fáticas. como também os
demais elementos autuados, verifica-se omissão de rendimentos por parte da ora
impugnante. no montante de RS 170.505.16: no entanto, o presente julgamento deve-
se cingir ao juízo de procedência da exigência do valor do imposto suplementar
efetivamente lançado, com base na premissa de omissão de rendimentos de RS
84.000.00.
Por fim, diga-se que não foi trazida aos autos nenhuma comprovação de que as referidas
pensões decorressem de sentença judicial, de acordo homologado pelo juízo competente
ou mesmo de escritura pública em que se tivesse registrado separação ou divórcio
consensual. A pensões alimentícias quando pagas por mera liberahdade. sem suporte
dos documentos acima enunciados, não constituem deduções válidas da base de cálculo
do imposto de renda devido.
Acrescente-se, ainda, que nos termos da legislação regente, somente se poderia admitir
em favor da ora impugnante alguma dedução referente à pensão alimentícia recebida em
nome dos filhos, se fossem estes seus dependentes na DAA. o que não eram. e se as
importâncias pagas resultassem de cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente, separação ou divórcio consensual realizado por escritura
pública, e ainda assim, exigiriam a apresentação dos respectivos comprovantes idôneos
dos referidos pagamentos.
Inicialmente, impende destacar que a Decisão vergastada, em algum momento,
parece se desviar do seu curso regular para tratar de hipótese não ventilada nos autos sobre a
possibilidade da requerente deduzir pensão alimentícia. Ademais, prende-se a conclusões que
não encontram lastro nos autos e na experiência vivenciada na rotina das Equipes de Malha,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734375/2011-23

onde são reiteradas as vezes em que são identificadas deduções, a qualquer título, informadas em
excesso, o que aponta que a informação prestada pelo alimentante não alcança um status de
verdade absoluta.
O que é importante para o caso em apreço é se os valores informados em DIRPF
pelo Sr. Fernando são ou não são pensão alimentícia apenas para os filhos, situação em que, dada
a não declaração dos menores como dependente pela recorrente e, ainda, o fato de que estes
apresentaram declaração em separado, ainda que houvesse alguma divergência entre o montante
pago pelo Sr. Fernando e o montante declarado pelos menores, a omissão de rendimentos não
poderia ser imposta à ora recorrente.
Neste sentido, inequívoco o documento juntado pela defesa em fl. 81/101, que se
constitui de uma cópia do acordo de separação e da competente homologação judicial,
documento do qual podem ser extraídos elementos absolutamente relevantes para o caso em
testilha, conforme se verifica nos excertos abaixo reproduzidos:
V - DOS ALIMENTOS
Os separandos renunciam ao direito de pleitearem alimentos, um do outro, por
ficarem com bens, na partilho, que lhes propiciarão condições de mantença
confortável e condizente com o padrão da família
O Varão se obriga a efetuar o pagamento de pensão alimentícia aos filhos do
casal no importe mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até que completem curso
Universitário, independentemente de atingirem a maioridade, o que fará de forma
mista, parte em pagamentos diretos (até R$ 13.000,00 mensais) e parte mediante
depósito em pecúnia (valor mínimo de RS 7.000,00 mensais), na conta indicada pela
guardiã, nos seguintes termos:
Pagamento direto de até R$ 13.000,00 (ter mil reais) das seguintes verbas:
a) Mensalidade escolar do Colégio Santo Américo ou similar;
b) Livros escolares;
c) Material escolar;
d) Uniforme escolar;
e) Academia;
í) Curso de línguas;
g) Cursos extracurriculares;
b) Plano de saúde e despesas não cobertas pelo plano, com médicos, dentistas e
ortodontistas;
i) Despesas condominiais da moradia dos infantes;
j) Motorista e encargos sociais decorrentes;
k) Combustível, para um carro blindado a ser por ele fornecido, para transporte;
I) Assinatura de tv a cabo;
m) Telefone;
o) Luz;
o) 1 empregada
p) IPTU;
q) Gás.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734375/2011-23

A guardiã enviará todos os carnês e avisos de vencimento, tempestivamente, ao
local indicado pelo alimentante, de modo que possa ele providenciar os pagamentos
nas épocas próprias.
Caso os pagamentos diretos não atinjam a quantia de RS 13.000.00 no mês, a
diferença será depositada em dinheiro na conta bancária indicada pela varoa como
complementação ao valor de RS 7.000,00 mensais em pecúnia. Da mesma forma, não
está o varão obrigado a fazer pagamentos diretos superiores a RS 13.000.00 (treze mil
reais).
O valor dos pagamentos diretos. RS 13 000.00 (treze mil reais), sofrerá reajuste
anual pelo IGPM
Pagamento em pecúnia:
O Varão efetuará o pagamento em pecúnia na quantia inicial de RS 7.000,00
(sete mil reais) mensais, mediante depósito em conta corrente a ser fornecida pela
varoa até a homologação, todo dia 05 de cada mês corrente, valendo o comprovante de
depósito como prova do adimplemento.
Em nenhuma hipótese o deposito em pecúnia poderá ser inferior a RS 7000,00
mensais.
V-I- A verba em pecúnia sofrerá reajustes, de acordo com a variação do salário
mínimo, representando hoje 18,42 (dezoito, vírgula quarenta e dois) salários vigentes.
Como se vê, de fato, conforme afirmado pela recorrente, não foi fixado qualquer
valor de pensão que não fosse destinado aos menores Breno e Enzo e a diferença entre os valores
informados em DIRPF pelos menores e pelo alimentante aparenta decorrer da divisão da
obrigação entre pagamentos diretos e em pecúnia, o que, sendo os menores os reais beneficiários,
não afastaria a natureza tributária dos valores relativos aos pagamanentos diretos. Sem deixar de
lado a possibilidade de que o montante informado pelo alimentante pode não corresponder à
realidade.
De um jeito ou de outro, tal exigência deveria ser formulada em face dos reais
beneficários do numerário ou em face do contribuinte que tenha majorado indevidamente o valor
efetivamente pago de pensão alimentícia, mas jamais poderia a Sra. Érica Stefani Vita responder
por uma eventual infração de omissão de rendimentos de pensão alimentícia, já que não há
provas de que a recebe.
Assim, improcedente a exigência fiscal.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734375/2011-23

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital